Tribunal: TJMT
Processo: 0001446-61.2015.8.11.0024
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001446-61.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EVAIR SABINO DE SOUZA - CPF: 024.965.651-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO PEREIRA WESNER - CPF: 141.444.921-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO SOARES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001446-61.2015.8.11.0024

APELANTE: EVAIR SABINO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §§ 1o E 4o, I E IV, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP] - PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

É descabido o pleito absolvitório isolado do conjunto probatório carreado aos autos, corroborado pela confissão do corréu, que comprovam a prática do delito imputado na denúncia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001446-61.2015.8.11.0024

APELANTE: EVAIR SABINO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada pela Defensoria Pública em favor de EVAIR SABINO DA SILVA, condenado pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães pela prática dos crimes de tentativa de furto qualificado [art. 155, §§ 1o e 4o, I e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do CP], pelos quais foi apenado com 3 [três] anos e 4 [quatro] meses de reclusão em regime aberto e pagamento de 25 [vinte e cinco] dias-multa, estes no patamar mínimo.

Aduz que não há provas bastantes para sustentar o édito condenatório, razão pela qual almeja a absolvição.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001446-61.2015.8.11.0024

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EVAIR SABINO DE SOUZA, vulgo LOBINHO, foi denunciado, juntamente com LUIZ FERNANDO SOARES DA SILVA, vulgo FERNANDINHO, pelos seguintes fatos delituosos:

“Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 02 de junho de 2.015, em horário não precisado, mas durante o período vespertino, na

residência situada na Rua Rubens Paes de Barros Filho, Jardim Miraflores, próximo ao Estádio de Futebol, Bairro São Sebastião, nesta Cidade e Comarca de Chapada dos Guimarães/MT (fls. 27/28-IP), os denunciados LUIZ FERNANDO SOARES DA SILVA, v. “FERNANDINHO” e EVAIR SABINO DE SOUZA, v. ‘‘LOBINHO’’, agindo com animus rem sibi habendi, em concurso de agentes - caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum -, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, em proveito próprio, coisa alheia móvel, pertencente à vítima Jussara de Fátima Slovinski.

Consta também dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 02 de junho de 2.015, em horário não precisado, mas durante o período vespertino, na residência situada na Rua Rubens Paes de Barros Filho, s/no, Jardim Miraflores, Bairro São Sebastião, nesta Cidade e Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados LUIZ FERNANDO SOARES DA SILVA, v. “FERNANDINHO” e EVAIR SABINO DE SOUZA, v. ‘‘LOBINHO’’ (fls. 28/30-IP), agindo com animus rem sibi habendi, em concurso de agentes - caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum -, mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, em proveito próprio, coisas alheias móveis, pertencente à vítima João Pedro Pereira Wesner.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados, arrombaram a porta dos fundos da residência de propriedade da vítima Jussara de Fátima Slovinski e, em seguida, arrombaram também a janela do banheiro, através da qual adentraram no interior do imóvel e de lá subtraíram uma faca grande com cabo de madeira preto. Posteriormente, de posse da res, pularam o muro da referida residência que dá acesso à residência vizinha de propriedade da vítima João Pedro Pereira Wesner e, valendo-se do mesmo modus operandi, mediante arrombamento da porta dos fundos, adentraram no interior do imóvel para subtraírem outros objetos, não consumando, porém, o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a zeladora da casa chegou ao local, razão pela qual os denunciados empreenderam fuga”.

SUELI MIRANDA DOS SANTOS, funcionária de JOÃO PEDRO PEREIRA WESNER, reconheceu ambos na delegacia de polícia.

LUIZ FERNANDO, preso em flagrante, confessou a autoria dos crimes, dizendo que agiu juntamente com EVAIR, e que a finalidade era conseguir recursos para adquirirem drogas.

EVAIR conseguiu se evadir e não foi interrogado na fase inquisitiva.

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação.

Após a coleta da prova oral foi encerrada a instrução processual e as partes apresentaram alegações finais. Sobreveio a sentença condenatória, assim fundamentada:

“
II – Fundamentação

O crime imputado aos acusados encontra-se previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, assim ementado:

“Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1o - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno.

(...)

§ 4o - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:

I - com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;

II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;

III - com emprego de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.”

Em análise dos autos, conclui-se que a materialidade dos delitos descritos nos autos resta estampada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante delito, termo de declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a prisão dos réus, em fase policial e processual, além do termo de exibição e apreensão dos bens subtraídos, do interrogatório dos réus e demais provas reunidas nos autos.

Nesse ponto, vale ressaltar o depoimento do acusado Luiz Fernando Soares da Silva, em sede policial, que confirmou a prática do delito, juntamente com o acusado Evair Sabino de Souza, descrevendo, minuciosamente a ação criminosa.

Resta, pois, a verificação da autoria.

Nesse ponto, além do boletim de ocorrência e declarações dos policiais que atuaram na ocorrência, os autos contaram com a confissão do acusado Luiz Fernando em sede policial, que relatou pormenorizadamente a dinâmica dos fatos, inclusive, que agiu juntamente com Evair Sabino de Souza, invadindo, primeiramente, a residência da vítima Jussara, onde não teriam localizado bens para furtar, e, em seguida, a residência da vítima João Pedro, onde foram surpreendidos com a presença da zeladora do imóvel, como se extrai do seguinte excerto:

“(...) que na data, 02, por volta das 15 horas, o interrogando e seu colega Evair por apelido "Lobinho' se encontraram no “fumódromo" do Pedro localizado no bairro São Sebastião, local onde junta muitos viciados e ali também comercializam substâncias entorpecentes de todo tipo, maconha, pasta base; que enquanto usavam as drogas o interrogando e "Lobinho" combinaram de andar pelos bairros para identificarem casas que aparentavam estar vazias, para poderem arrombar e furtar algo que pudessem trocar por drogas; que assim saíram caminhando pelo bairro São Sebastião até chegarem no barro Miraflores numa rua abaixo da que dá acesso ao campo de futebol, nesse bairro viram uma casa cercada com portão na frente, e viram que ali não tinha ninguém, assim entraram pelos fundos, e com as mãos arrombaram a grade da janela do banheiro por onde entraram e tiveram acesso ao banheiro, depois a cozinha, vendo que ali nada interessava, rumaram para os quartos sendo em número de dois, tais cômodos mobiliados com guarda-roupas e camas de casal, ali reviraram tudo, gavetas, armários, jogaram roupas no chão, e vendo que dali não levariam nada que pudessem trocar por drogas, saíram pela porta da cozinha que foi aberta por dentro; que dos fundos da casa da qual saíram já pularam o muro que dá acesso a outra residência, tendo tal casa a porta dos fundos de ferro que foi arrombada com pés pelos dois, o interrogando e "Lobinho", já entrando na cozinha, guarnecida com fogão, geladeira, armários, dali foram até os quartos em números de três, todos mobiliados com camas de casal, guarda roupas, televisão de tela plana de 40 a 50 polegadas, no momento que estavam 'fuçando" os guardas roupas ouviram barulho do portão da frente se abrindo, disse à "Lobinho": "VAMOS EMBORA CHEGOU GENTE", nisso saiu correndo da casa correndo "dando de cara" com uma mulher que entrava no pátio da casa, e num salto pulou o muro que dá acesso a casa que antes estiveram e arrombaram, logo em seguida "Lobinho" saiu correndo e foi atrás fazendo o mesmo caminho que o interrogando; que saíram correndo do local sem levar nada das casas que arrombaram e foram direto para o "fumódromo" do Pedro e por lá ficaram.”

Tal versão fora corroborada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, em sede extrajudicial, ratificada pela oitiva do policial Otávio Augusto Cesário Mateus, em sede judicial.

No mesmo sentido, a testemunha ocular dos fatos, Suely Miranda dos Santos, afirmou categoricamente reconhecer os denunciados como sendo aqueles indivíduos que estavam no interior da residência e que empreenderam fuga após a

sua chegada (fl. 11/12-pdf), como também consta do relatório de reconhecimento de pessoa (fls. 32/46).

Já em Juízo, no interrogatório, os denunciados afirmaram não se lembrar da prática do delito, diante do decurso do tempo, todavia, não negaram os fatos constantes dos autos, tampouco o réu Luiz Fernando Soares da Silva se retratou da confissão espontânea realizada em sede extrajudicial.

Dessa feita, os elementos constantes dos autos apontam, de forma convincente, a autoria dos acusados pela prática dos delitos.

No mais, em relação à qualificadora descrita no § 4o, inciso I, do art. 155 do CP, o modus operandi do delito revela que as portas das residências foram arrombadas, além da janela do banheiro da primeira residência, o que fora confirmado pelo réu Luiz Fernando, no interrogatório policial, com minudência.

Ademais, a autoria dos acusados, que agiram em comunhão de desígnios, como expressamente confessado pelo réu Luiz Fernando, em sede extrajudicial, garante a incidência do concurso de agentes como circunstância qualificadora, na forma do art. 155, § 4o, inciso IV, do CP.

No mais, em se tratando da prática de crimes da mesma natureza, com o mesmo modus operandi e praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, resta configurada a figura do crime continuado, prevista no art. 71 do CP.

Depois, forçoso reconhecer, com relação ao denunciado Luiz Fernando Soares da Silva, a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, “d”, do CP.

Isso porque, embora não ratificada em Juízo a confissão apresentada em sede policial, os fatos relatados pelo acusado na fase extrajudicial, em conjunto com as demais provas constantes dos autos, foram determinantes para a condenação dos réus, de modo que aplicável a atenuante em questão, como dispõe a Súmula n. 545 do STJ.

Passo seguinte, não obstante denunciados pela prática do crime de furto consumado e furto tentado, na forma continuada, verifica-se que não foram localizados com os réus quaisquer objetos que eventualmente tenha sido subtraído do primeiro imóvel em que adentraram.

A denúncia revela que, da residência da vítima Jussara de Fátima Slovinski, fora subtraída uma faca grande com cabo de madeira preto. Em que pese tal alegação, o aludido objeto não foi localizado junto ao acusado Luiz Fernando, preso em flagrante.

Ademais, o auto de fl. 21 revela apenas a apreensão de uma barra de ferro, um boné e um alicate, não havendo qualquer indício de que tenha sido subtraído o aludido objeto da residência da vítima.

Logo, é salutar reconhecer que o primeiro delito praticado não fora consumado, como constou da denúncia, de modo que os crimes, em continuação, se deram apenas na forma tentada, na forma do art. 14, inciso II, do CP.

III - Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE a pretensão punitiva constante da denúncia, para o fim de CONDENAR os réus LUIZ FERNANDO SOARES DA SILVA e EVAIR SABINO DE SOUZA, qualificados nos autos, nas penas do artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, na forma do art. 71 do Código Penal”.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES, bem examinou os fatos e a pretensão recursal,
verbis
:

“Não é caso de provimento do recurso.

De proêmio, quanto à arguição de que a sentença se embasou em provas produzidas unicamente na fase extrajudicial, merece esclarecimento que art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. A lei permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial.

Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o juiz pode se utilizar tanto os elementos de prova produzidos em contraditório, como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial.

Na espécie, da análise da fundamentação da decisão recorrida, é possível concluir que a condenação não se lastreou unicamente em elementos colhidos na fase policial, e no depoimento extrajudicial do corréu que descreveu minuciosamente o intento criminoso e confirmou a coparticipação do recorrente (confissão de Id. 166969821 - Pág. 14 a 16).

A decisão aponta outro elementos de prova, quais sejam, o reconhecimento dos suspeitos pela vítima Sueli Miranda dos Santos (Termo de reconhecimento de pessoa Id. 166969821 - Pág. 32 a 37), a palavra da vítima em fase extrajudicial e o testemunho judicial dos policiais militares que atenderam à ocorrência Pela versão da vítima, prestada em solo policial (Boletim de ocorrência Id. 166969821 - Pág. 55 e termo de declarações Id. 166969821 - Pág. 11 a 12), temos que reconheceu ambos os suspeitos quando, na delegacia, lhe foram apresentadas fotografias.

Apesar da vítima não ter sido encontrada para depor em juízo, sua versão está corroborada pela prova judicializada nos autos, mormente porque, o policial militar Otavio Augusto Cesário Mateis referiu em juízo que com base na fotografia do suspeito, realizada por uma pessoa do bairro que auxiliava na perseguição dele, possibilitou a identificação dos autores do fato (relatório de mídias Id. 181062173 - Pág. 1).

Nesta senda a versão da vítima se mostra como prova de alta importância conforme é assente na jurisprudência da Corte Especial:

“Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).

Nesta seara, temos que a versão da vítima quanto a descrição dos suspeitos está corroborada com o depoimento judicial dos policiais militares, o que encontra assento na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme enunciados orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: n.o 08 “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (incidente de uniformização de jurisprudência n.o 101532/2015, Dje edição n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

Desta feita, a palavra dos policiais se mostra verossímil com a dinâmica dos fatos e merece credibilidade e preponderância probatória face a versão do Recorrente, dissociada das provas produzidas e consistente em meras conjecturas.

Assim, não há que se falar em insuficiência de provas para embasar a condenação, porquanto há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do recorrente nos fatos descritos na incoativa.

O lastro probatório é firme e suficiente para demonstrar que o recorrente participou das duas tentativas de furto narradas na peça acusatória, não tendo a defesa, no ponto, se desincumbido de seu ônus probandi.

Ante o exposto, o parecer é pelo desprovimento do recurso”
.

Após análise do arcabouço probatório chego à idêntica conclusão, motivo pelo qual adoto o parecer,
per relationem
, como razões de decidir, para negar provimento ao apelo.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor de EVAIR SABINO DE SOUZA e o
DESPROVEJO
, mantendo intocada a sentença combativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023